Tribunal: TCU
Processo: 041.170/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 334/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.170/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Parrini Tunholi (XXX.058.121-XX); Alex Sandro Gomes (XXX.802.668-XX); Aline da Silva (XXX.035.870-XX); Aline do Rocio Bitencourt Correa (XXX.056.679-XX); Allan Rogers de Magalhaes Garcia (XXX.620.567-XX); Almir Francisco de Almeida (XXX.359.498-XX); Anderson Ferreira de Moraes (XXX.100.260-XX); Andre Oliveira Santos Soares (XXX.355.706-XX); Andre de Oliveira Fialho (XXX.525.671-XX); Antonio Alberto Coelho Barbosa (XXX.123.103-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.